Tribunal: TJDFT
Processo: 0748136-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748136-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA BANDEIRA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ORIGINAL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO C6 S.A., FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, BANCO SAFRA S A, BANCOSEGURO S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO DIGIO S.A., DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AGE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Tiago da Silva Bandeira contra decisão do e. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (processo n.o 0720578-07.2024.8.07.0009) Recurso admissível (CPC, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpridas as diligências, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator